Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS SEM AUTORIZAÇÃO. NÚMERO DESCONHECIDO COMO PENDENTE. COMPROVADA. INÉRCIA DA OPERADORA QUANTO A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DIVERSAS TENTATIVAS DA PARTE AUTORA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DESPROPORCIONAL AO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR DA SENTENÇA REFORMADO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CLARO S/A (ré), em face da sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, para a parte autora, além de retirada de pessoa e número desconhecido do contrato da parte autora.

2. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular. A parte recorrida apresentou contrarrazões.

3. Na origem, a autora alegou, em suma, que foi identificado, desde fevereiro/ 2020 (até o momento da petição) que, na conta da reclamante da empresa CLARO/ NET, estava relacionado, na prestação de serviços de telefonia móvel, o nome de uma pessoa desconhecida, assim como número de telefone celular desconhecido, constando como dependentes da autora. Apesar de diversas tentativas da parte autora, o nome da outra pessoa não foi retirado de sua conta, assim sendo, a autora possuía o nome de outra pessoa (desconhecida) vinculado não apenas à sua conta de telefonia móvel da empresa Claro, mas também ao seu CPF, culminando, dessa maneira, em clara violação de direitos de personalidade da parte autora. Diante de toda situação, em linhas gerais, a ré alega que não houve cometimento de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, pugnando pelo seu afastamento. Eventualmente, acaso mantida a condenação, requer a minoração da quantia fixada em sentença.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Sem razão o recorrente quanto a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral. A autora, mesmo após diversas tentativas de resolução extrajudicial, continuou a ter vinculada um nome e número desconhecidos à sua conta como dependente, recebendo por diversas vezes cobranças referentes à tal desconhecida e tendo de forma clara a violação do sigilo de seus dados pessoais, uma vez que havia uma desconhecida vinculada ao seu CPF e à conta de telefonia móvel. Dessa forma, ficou comprovado o ato ilícito que ensejou em danos morais.

6. Destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados, nos artigos 42 e 43, regula a responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados pessoais, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.

7. Dessa forma, clara a violação aos direitos de personalidade da autora, torna-se cabível, portanto, a indenização por danos morais. Entretanto, como no presente não se verificou maiores danos efetivos ou abalo emocional exacerbado da autora, mostra-se razoável e justo acatar o pedido da ré de minoração da quantia fixada em sentença, fixando-o, por conseguinte, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago pela ré à autora.

8. Destaque-se que a indenização por danos morais visa compensar a parte requerente pelos danos sofridos e também incentivar o réu a agir de forma mais cuidadosa e efetiva em solução de problemas, dessa maneira, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) está em conformidade com os objetivos de uma indenização por danos morais, bem como se apresenta razoável e em conformidade com os padrões adotados nas Turmas Recursais.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a condenação, a título de danos morais, ao valor ora fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido desde a publicação deste acórdão e com incidência de juros de 1% a.m. desde a citação (súmula 362 do STJ).

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.

11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.